Tribunal: TCU
Processo: 022.861/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. AUDITORIA COORDENADA EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ QUE TENHAM SIDO CONTEMPLADOS COM VERBAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS DO FUNDEF.

Inteiro teor:
Acórdão 1601/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de fiscalização realizada em municípios do Estado do Ceará, cujo objetivo foi aferir a regularidade da utilização dos recursos obtidos em decorrência do sucesso de ações judiciais nas quais se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério daqueles entes federados (precatórios do Fundef). Considerando que as determinações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 2820/2020-TCU-Plenário , para a constituição de tomadas de contas especiais em face do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, foram atendidas pela unidade técnica; Considerando que a Advocacia-Geral da União (AGU), em resposta a diligências realizadas pela AudEducação, forneceu documentos capazes de sanar possível ocorrência de pagamento em duplicidade de verbas do antigo Fundef ao Município de Pacujá (item 9.1.4 do Acórdão 2820/2020-TCU-Plenário ) e suposta existência de outra ação judicial de autoria do Município de Ubajara pleiteando o recebimento das mesmas verbas (item 9.4.2 do Acórdão 2820/2020-TCU-Plenário ); Considerando que, à luz das premissas do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, pelo Supremo Tribunal Federal, que deliberou acerca dos juros de mora dos precatórios como verba do ente federado, não houve irregularidade relacionada a pagamentos de honorários por parte dos municípios listados no item 9.1.5 do referido julgado; Considerando que, em atendimento ao item 9.1.6., a unidade técnica identificou que os municípios de Fortim, Itaitinga, Eusébio, Icapuí, Horizonte e Quixerê, realizaram despesas fora das finalidades de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, sem que tenha havido decisão judicial que as amparasse; Considerando que as determinações constantes dos itens 9.1.7 e 9.1.8, para que os municípios de Campos Sales/CE e Fortaleza/CE fossem comunicados da necessidade de devolução às contas específicas dos precatórios do Fundef de quantias não comprovadamente gastas em ações de MDE, foram objeto de monitoramento no âmbito do TC Processo 015.151/2021-2 , julgado mediante o Acórdão 779/2024-TCU-Plenário ; Considerando, que, para os municípios de Araripe, Aratuba, Apuiarés, Barbalha, Campos Sales, Canindé, Catarina, Forquilha, Fortim, Horizonte, Graça, Guaraciaba do Norte, Iracema, Itaiçaba, Itaitinga, Paracuru, Potengi, Santana do Cariri, São Benedito e Umirim, foi identificada o rateio de recursos dos precatórios do Fundef em prol do favorecimento pessoal de alguns profissionais da educação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V e 169, V, do Regimento Interno, em: considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1.1 a 9.1.9, e seus subitens, do Acórdão 2820/2020-TCU-Plenário , ordenar as medidas descritas no subitem 1.8 deste acórdão e encerrar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.861/2018-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 037.228/2023-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio Glauber Gonçalves Monteiro (XXX.962.153-XX); Edson Sa (XXX.421.083-XX); Francisco José Barbosa Góis (XXX.681.013-XX); Francisco José Teixeira (XXX.284.873-XX); Francisco Junior Lopes Tavares (XXX.151.293-XX); Francisco Pinheiro das Chagas (XXX.277.343-XX); Francisco Xavier Fernandes Maia (XXX.980.703-XX); Francisco das Chagas Alves (XXX.153.357-XX); Francisco de Assis Teixeira Lopes (XXX.841.063-XX); José Ribamar Barros (XXX.947.433-XX); Lourival Assunção Tavares (XXX.833.433-XX); Lucia de Fatima Sousa Boyadjian (XXX.558.573-XX); Maria da Conceicao Chianca de Souza (XXX.106.184-XX); Pedro Neudo Brito (XXX.219.383-XX); Raimundo Azevedo Prado (XXX.443.603-XX); Sergio de Araujo Lima Aguiar (XXX.483.623-XX); Sheila Regina Albuquerque Diniz (XXX.469.503-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado do Ceará (184 Municípios). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Italo Noronha Lima (39.730/OAB-CE), Joao Soares Pinto (38.994/OAB-CE) e outros, representando Abel Cercelino Rangel Junior; Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva (18971/OAB-CE), representando Prefeitura Municipal de Apuiarés - CE; Kessia Pinheiro Campos Cidrack (25.484/OAB-CE), representando Eliabe Albuquerque de Oliveira; Lucio Telmo Meireles de Oliveira Junior, Matheus Praciano Vicentino (36031/OAB-CE) e outros, representando Prefeituras Municipais do Estado do Ceará (184 Municípios); Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva (18971/OAB-CE), representando Prefeitura Municipal de Pacujá - CE. 1.8. Determinações/medidas: 1.8.1. constituir processos apartados dos presentes autos, autuando-os como tomadas de contas especiais, com a citação dos gestores e dos entes federados que promoveram o rateio de recursos dos precatórios do Fundef, conforme quadro abaixo, em razão de não serem despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), mas apenas favorecimento pessoal de poucos profissionais em detrimento dos objetivos básicos das instituições de ensino e das metas do Plano Nacional de Educação; Município Responsável Valor - R$ Data Araripe Giovane Guedes Silvestre (CPF XXX.433.694-XX) 4.261.000,00 31/7/2018 Aratuba Maria Auxiliadora Lima Batista CPF XXX.425.523-XX 10.101.037,66 26/10/2017 Apuiarés Francisco José Barbosa Gois CPF XXX.681.013-XX e Roberto Sávio Gomes da Silva CPF XXX.001.730-XX (solidários) 4.866.345,33 22/9/2017 Barbalha Argemiro Sampaio Neto CPF XXX.015.453-XX 8.415.847,64 15/9/2017 445.590,54 29/9/2017 Campos Sales Moésio Loiola de Melo CPF XXX.671.083-XX 8.042.214,82 12/7/2017 Canindé Maria do Rozário Araújo Pedrosa Ximenes CPF XXX.120.843-XX 29.366.380,14 7/12/2017 Catarina Thiago Paes de Andrade Rodrigues CPF XXX.310.413-XX 4.780.692,03 17/7/2017 Forquilha Gerlasio Martins de Loiola CPF XXX.607.153-XX 6.651.798,15 24/4/2017 Fortim Adriana Pinheiro Barbosa CPF XXX.069.303-XX, 3.006.726,97 30/12/2015 Graça Augusto Brito CPF XXX.975.533-XX 5.182.245,37 21/8/2017 85.267,00 7/12/2017 Guaraciaba do Norte Antonio Adail Machado Castro CPF XXX.524.883-XX 13.135.657,83 20/10/2017 Horizonte Manoel Gomes de Farias Neto CPF XXX.042.263-XX 1.672.298,90 23/12/2015 Iracema José Juarez Diógenes Tavares CPF XXX.799.273-XX 3.145.675,21 27/4/2017 Itaiçaba José Orlando de Holanda CPF XXX.699.183-XX 1.550.579,52 30/11/2017 Itaitinga Abel Cercelino Rangel Júnior CPF XXX.718.263-XX 8.887.713,21 18/12/2015 Paracuru José Ribamar Barroso Batista CPF XXX.720.193-XX 17.903.781,82 28/11/2017 Potengi Antônia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues CPF XXX.193.994-XX 586.009,89 14/9/2017 47.673,78 22/9/2017 13.250,16 10/11/2017 10.271,85 5/12/2017 Santana do Cariri Danieli de Abreu Machado CPF XXX.813.073-XX 5.735.798,00 7/6/2017 São Benedito Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula CPF XXX.878.683-XX 10.716.869,29 1/6/2018 Umirim Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro CPF XXX.630.853-XX 11.653.024,27 31/7/2017 1.8.2. comunicar ao Município de Fortim, que adote, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da comunicação, as providências necessárias à recomposição das contas específicas dos precatórios do Fundef, com recursos próprios, da quantia de R$ 7.656.507,91, indevidamente utilizada em finalidade distinta da área educacional, atualizada monetariamente a partir de 10/12/2015 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo estipulado, a comprovação do referido recolhimento, sob pena de instauração do competente processo de tomada de contas especial; 1.8.3. comunicar ao Município de Itaitinga, que adote, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da comunicação, as providências necessárias à recomposição das contas específicas dos precatórios do Fundef, com recursos próprios, das quantias elencadas com infraestrutura e esporte à peça 720, p. 1-2, indevidamente utilizadas em finalidades distintas da área educacional, atualizadas monetariamente a partir das datas ali inscritas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo estipulado, a comprovação do referido recolhimento, sob pena de instauração do competente processo de tomada de contas especial; 1.8.4. comunicar ao Município de Eusébio, que adote, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da comunicação, as providências necessárias à recomposição das contas específicas dos precatórios do Fundef, com recursos próprios, da quantia indevidamente utilizada em finalidade distinta da área educacional, no montante de R$ 36.750.232,16, atualizado monetariamente a partir de 10/12/2015 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatido dos montantes de R$ 7.810.000,00, na data de 10/12/2015, e de R$ 2.891.334,830, na data de 31/7/2018, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo estipulado, a comprovação do referido recolhimento, sob pena de instauração do competente processo de tomada de contas especial; 1.8.5. comunicar ao Município de Icapuí, que adote, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da comunicação, as providências necessárias à recomposição das contas específicas dos precatórios do Fundef, com recursos próprios, da quantia não comprovadamente utilizada em finalidades afetas à área educacional, no montante de R$ 16.717.171,16, atualizado monetariamente a partir de 10/12/2015 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatido do montante de R$ 4.179.292,77, na data de 11/12/2015, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo estipulado, a comprovação do referido recolhimento, sob pena de instauração do competente processo de tomada de contas especial; 1.8.6. comunicar ao Município de Horizonte, que adote, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da comunicação, as providências necessárias à recomposição das contas específicas dos precatórios do Fundef, com recursos próprios, da quantia não comprovadamente utilizada em finalidades afetas à área educacional, no montante de R$ 8.088.782,85, atualizado monetariamente a partir de 10/12/2015 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatido do montante de R$ 3.746.200,00, na data de 17/12/2015, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo estipulado, a comprovação do referido recolhimento, sob pena de instauração do competente processo de tomada de contas especial; e 1.8.7. comunicar ao Município de Quixerê, que adote, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da comunicação, as providências necessárias à recomposição das contas específicas dos precatórios do Fundef, com recursos próprios, da quantia indevidamente utilizada em finalidade distinta da área educacional, no montante de R$ 2.839.654,98, atualizado monetariamente a partir de 27/6/2017 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatido dos montantes de R$ 2.101.596,93, na data de 29/8/2017, e de R$ 172.185,43, na data de 31/7/2018, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo estipulado, a comprovação do referido recolhimento, sob pena de instauração do competente processo de tomada de contas especial.